Tribunal: TJDFT
Processo: 0008848-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008848-77.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ODILON AVELINO DOS SANTOS DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO 1. O requerente WELLERSON MIRANDA PEREIRA sequer foi habilitado, por decisão da COORPRE, como cessionário do credor ODILON AVELINO DOS SANTOS. Portanto, INDEFIRO a expedição da certidão requerida no ID 21824605. 2. Sem prejuízo, a fim de instruir o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ODILON AVELINO DOS SANTOS (IDs 21824605/21824607), cedidos originariamente ao cessionário MARIA JOSE MIRANDA PEREIRA, intime-se o requerente WELLERSON MIRANDA PEREIRA, para apresentar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada a advogado; e II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios